Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0723094-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra a decisão Id. 232688788 – autos de origem, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709126-41.2022.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Registre-se que o Distrito Federal, ora agravado, interpôs, contra a mesma decisão, o Agravo de Instrumento no 0728716-53.2025.8.07.0000, que foi distribuído ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho (Id. 74077587 – autos do Agravo de Instrumento n° 0728716-53.2025.8.07.0000), tendo em vista que esta Relatora não mais compõe a 3a Turma Cível (Id. 74071571 - Agravo de Instrumento no 0728716-53.2025.8.07.0000). Compulsando os autos do Agravo de Instrumento n° 0728716-53.2025.8.07.0000, verifica-se que a 3a Turma Cível, em decisão unânime, deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva até a fixação de tese jurídica pelo STJ no Tema no 1.169 (Acórdão no 2056772). Contra referido Acórdão, o Distrito Federal, ora agravante, interpôs Recurso Especial, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Dessa forma, a determinação de suspensão do cumprimento de sentença na origem, proferida no Agravo de Instrumento no 0728716-53.2025.8.07.0000, estende-se ao presente recurso, impedindo que o seu julgamento prossiga enquanto perdurar o sobrestamento decorrente da prejudicialidade externa ao Tema 1.169/STJ. Ante o exposto, determino que o presente Agravo de Instrumento permaneça sobrestado até o trânsito em julgado da tese a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.169, nos termos do que restou decidido no Agravo de Instrumento n° 0728716-53.2025.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora